Tribunal: TJSP
Processo: 1022707-07.2016.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-09
Data de publicação: 2024-06-09

Ementa:
Apelação. Ação de rescisão contratual c.C pedido de devolução de valores. Compromisso de compra e venda. Sentença de Improcedência. Inconformismo centrado na aplicabilidade do CDC e, por consequência, na possibilidade de rescisão do contrato. Cabimento. Conquanto o pacto tenha sido celebrado com cláusula de alienação fiduciária e esteja devidamente registrado na matrícula do imóvel, não restou

Ementa:
Apelação. Ação de rescisão contratual c.C pedido de devolução de valores. Compromisso de compra e venda. Sentença de Improcedência. Inconformismo centrado na aplicabilidade do CDC e, por consequência, na possibilidade de rescisão do contrato. Cabimento. Conquanto o pacto tenha sido celebrado com cláusula de alienação fiduciária e esteja devidamente registrado na matrícula do imóvel, não restou comprovada a constituição em mora dos compradores, conforme exigência do regramento especial. Impossibilidade de aplicação do entendimento pacificado em sede de recursos repetitivos (Tema 1095 do STJ), prevalecendo as disposições do Código Consumerista. Pretensão de devolução de 90% dos valores pagos. Inadmissibilidade. Hipótese em que a restituição de 70% das quantias que foram pagas (considerando o montante pago em relação ao total do valor contratado) é o razoável. Recurso provido, em parte.